Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-97.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000105-97.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DALVA ARAUJO SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA. SERVIDORES CONCURSADOS. EXONERAÇÃO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA 138 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A exoneração de servidor público efetivo, aprovado em concurso público, sem a observância do devido processo legal, com garantia da ampla defesa e contraditório, configura ato administrativo nulo.
2. Aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 138 (RE 594.296-RG): "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo".
3. O processo administrativo que tramita perante Tribunal de Contas, voltado ao controle da gestão pública, não substitui o procedimento administrativo específico quando há invasão da esfera jurídica individual dos servidores.
4. Os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima impõem proteção aos servidores que exerceram regularmente suas funções com base em atos administrativos válidos.
5. Confirmada a ilegalidade da exoneração, é devido o pagamento dos vencimentos retroativos correspondentes ao período de afastamento indevido.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 8000105-97.2019.8.05.0246
, da Comarca de Serra Dourada/BA, em que figuram como
Requerentes
DALVA ARAÚJO SILVA e outros (5) e como
Requerido
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando integralmente a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora